Tribunal: TJSP
Processo: 0034891-40.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Sociedade limitada – Ação anulatória de atos jurídicos e de dissolução de sociedade – Contratos de cessão de quotas sociais e de alienação de bem imóvel reconhecidos como inválidos, simultaneamente decretada a dissolução parcial da sociedade – Ausência de submissão do Juiz às conclusões da perícia – Alegação da consumação de vícios do consentimento – Dolo configurado – Exame da prova

Ementa:
Sociedade limitada – Ação anulatória de atos jurídicos e de dissolução de sociedade – Contratos de cessão de quotas sociais e de alienação de bem imóvel reconhecidos como inválidos, simultaneamente decretada a dissolução parcial da sociedade – Ausência de submissão do Juiz às conclusões da perícia – Alegação da consumação de vícios do consentimento – Dolo configurado – Exame da prova colhida - Preço vil caracterizado, atingindo a substância dos negócios celebrados – A crença numa avaliação posterior se conjuga, apesar do conhecimento prévio da situação de ambas as empresas, com a aceitação imediata da proposta feita, sem uma prévia verificação detalhada dos instrumentos particulares assinados após uma conversa simples e limitada, de uma hora e meia, no interior de um hotel, durante a qual, segundo relato colhido e não infirmado, o recorrido nem poderia se comunicar com terceiros, deixado seu aparelho celular no interior de um veículo, tudo conformando um contexto anômalo e indicativo, nos termos do art. 145 do CC/2002, de uma vontade viciada, induzida por uma irrestrita confiança sem respaldo efetivo – Transferência da propriedade de bem comprovada por registro, corroborando as conclusões esposadas em primeira instância – Ações de consignação de documento e de consignação em pagamento julgadas improcedentes – Mantidas anulações dos contratos que fundamentaram as consignações - Ação declaratória de nulidade de ato jurídico, indenizatória e de fixação de aluguéis – Extinção sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, inc. VI do CPC/2015 – Sentença mantida – Honorários recursais - Apelos desprovidos, ressalvado o não conhecimento do segundo recurso interposto por Café Empreendimentos Imobiliários Ltda no Processo 4014196-60.2013.8.26.0224.